Tribunal: CARF
Processo: 13896.004763/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004763/2008-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.137 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno do processo no 13896.004752/2008-10, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 2.492 a 2.529) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.201.803-3 (fls. 2), por ter a empresa apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições devidas às
seguridade social, nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e §
4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (CFL 68).
Relatório Fiscal às fls. 9 a 40.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
DECLARAR
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004763/2008-08
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
ARROLAMENTO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal (“Relação de Vínculos” e ”REPLEG”),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CoNsTITUCIoNALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972).
SALÁRIO “IN NATURA”
Benefício concedido a determinadas pessoas (alta administração), sem apresentação dos
documentos e justificativas que possam afastar a caracterização da ocorrência da
concessão de salário sob a forma de “utilidades” (inciso I, artigo 28 da Lei 8.212/1.991).
Hipótese não enquadrável nas exceções do parágrafo nono do mesmo artigo 28', que
versa sobre as exclusões dos valores recebidos pelo empregado na vigência do contrato
de trabalho.
PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS DE TERCEIROS
Os pagamentos a empregados de terceiros, que mantêm vínculos comerciais com o
Contribuinte, devem ser considerados remuneração de contribuintes individuais, na
medida em tais dispêndios estão à prestação de serviços, seja na forma de divulgação de
produtos do Contribuinte ou mesmo na participação direta no incremento das vendas.
PAGAMENTO DE “PRÊMIOS” A EMPREGADOS
Nos termos do inciso I do artigo 28 da lei 8.212/1.991, a regra geral :é que todos os
valores pagos na vigência do contrato de trabalho integram a remuneração (exceto as
hipóteses expressamente enumeradas no parágrafo nono do mesmo artigo). O
Contribuinte não apresentou documentos ou elementos que possam afastar a aplicação
da regra geral, não obstante ter sido intimado para tanto.
PROTESTO PELA JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A produção de provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, submete-se às
regras dos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/ 1972. O Contribuinte, com a
Impugnação, deveria ter apresentado as cópias dos contratos de prestação de serviços e
de todos os demais documentos disponíveis relacionados com O objeto do lançamento,
especialmente os respectivos documentos fiscais e eventuais guias de recolhimento das
retenções. Não O fez, optando por alegações genéricas. Sujeita-se, por isso, à preclusão,
na medida em que não cumpriu as correspondentes condições legais, constantes das
letras “a”, “b” e “c” do parágrafo 4°, assim como do parágrafo 5° do transcrito artigo
16.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/07/2010 (fl. 2.532) e apresentou
recurso voluntário em 24/08/2010 (fls. 2.536 a 2.596) sustentando: a) nulidade do lançamento
por deficiência de motivação; b) exclusão dos responsáveis listados na relação de vínculos; c)
decadência; d) não caracterização da conduta como descumprimento de obrigação acessória e
inexigibilidade da multa lançada uma vez que as verbas glosadas não possuem natureza salarial;
e) violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária quanto ao lançamento das
contribuições das cooperativas de prestação de serviços e aquelas destinadas ao financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; f) indevida a aplicação da taxa SELIC; g) a
verba paga a título de “prêmios” possui caráter indenizatório por ausência de habitualidade; h)
inexistência de contratação de serviços ou estipulação de metas e pagamento de prêmio a
funcionários da empresas distribuidoras; i) a cessão de automóveis não representa salário in
natura; j) não houve o pagamento do 13o salários dos empregados expatriados; k) juntada de
novas provas; l) duplicidade de lançamentos e inconsistências quanto as informações relativas à
GFIP retificadora, quanto às verbas consideradas em FOPAG, e verbas dos empregados
transferidos; contas a pagar, serviços contratados de companhias, pagas a advogados externos,
outras despesas indedutíveis, outras despesas individuais e transportador rodoviário autônomo.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
O Auto de Infração DEBCAD no 37.201.803-3 foi lavrado sob o fundamento de
que a contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
(CFL 68).
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram lavrados mais 13
(treze) Autos de Infração (fls. 2.935):

Fl. 3250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
Nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
a empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Assim, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
No Relatório Fiscal constam as informações de cada um dos lançamentos, sendo
possível concluir que são 5 os Autos de Infrações relacionados às obrigações principais.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Fl. 3252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.137 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004763/2008-08

Nesta assentada, veio a julgamento, sob minha relatoria, os DEBCADs no
37.201.805-0 (Processo no 13896.004751/2008-75) e no 37.194.006-0 (Processo no
13896.004752/2008-10), nos quais concluí pela conversão do julgamento em diligência e, acaso
vencida, pelo provimento parcial.
Contudo, não existem informações quanto ao julgamentos dos Autos de Infração
dispostos no itens 13.3, 13.4 e 13.5 do relatório acima.
Cumpre destacar que em razão da falta de informações completas nestes autos,
não é possível saber a situação em que se encontram os processos de obrigações principais; e de
acordo com o art. 6o, §4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou
reflexos, caso o processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a
vinculação dos autos do processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o presente processo até o retorno
do processo no 13896.004752/2008-10, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3253
DF CARF MF
Original